Tribunal: TJDFT
Processo: 0741585-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741585-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARCANJO FLORIANO DE SIQUEIRA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS RAMOS SILVA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de ressarcimento, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) é militar da reserva remunerada de nível médio e possui renda mensal líquida de R$ 4.500,00; 2) complementa sua renda exercendo a atividade de motorista de aplicativo, auferindo o valor mensal aproximado de R$ 2.160,00; 3) sustenta o filho, Alef Floriano de Siqueira, de 25 anos, que é dependente químico e está internado em clínica de reabilitação, o que compromete consideravelmente o seu orçamento; 4) é o único provedor da família, pois a sua esposa faleceu; 5) faz jus à gratuidade da justiça e anexou documentação suficiente para o seu deferimento; 6) o TJDFT tem adotado o parâmetro de hipossuficiência utilizado pela Defensoria Pública na Resolução n. 271/2023, que considera a renda bruta não superior a 5 salários mínimos; 7) “a gratuidade de justiça não é concedida somente àqueles que ‘passam fome’, mas, igualmente, a todos que possuem renda limitada e podem ter prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação com eventual pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais”; 8) a decisão agravada não apresentou fundamentos para o indeferimento da gratuidade. Requer, em antecipação da tutela recursal, que seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. A Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. – Grifei E, no caso, a renda líquida do agravante (militar da aeronáutica), gira em torno de R$ 4.003,69 (ID 207643816 e 207643815). Segundo afirma, aufere também cerca de R$ 2.160,00 em virtude das atividades como motorista de aplicativo. Além disso, o Laudo de Exame Psiquiátrico ID 209982953 e o cupom fiscal ID 209982959 corroboram a narrativa de que possui filho dependente químico, internado em clínica cujo custeio é promovido pelo autor/agravante. Por fim, as informações contidas nos extratos de conta bancária e na declaração de imposto de renda (ano-calendário 2023) do autor/agravante (ID 209982955, 209982956, 209982957 e 209982951) não são incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Sendo assim, consideradas as condições pessoais do agravante, entendo que ele faz jus à gratuidade de justiça requerida, não havendo elementos nos autos que infirmem a presunção de hipossuficiência (CPC 99 §§ 2 3). No mesmo sentido: “(...) 3. No caso em apreço, as provas anexadas aos autos indicam que o agravante é servidor público e que, nada obstante aufira renda bruta superior a cinco salários mínimos, sua renda líquida é inferior a esse patamar - haja vista o pagamento de pensões alimentícias e a contratação de empréstimos - e que seu cônjuge se encontra desempregado e com problemas de saúde, dentre outras circunstâncias que apontam para o comprometimento do orçamento familiar. 4. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplada com a gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do preparo e rejeição do pedido do agravado de condenação ao pagamento das custas recursais. (...)” (Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao autor/agravante, diante da possibilidade de extinção do processo em razão do não pagamento das custas iniciais, expressamente prevista na r. decisão agravada (ID 210025213). Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator